Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-77.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCUMPRIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO VEICULADO. MULTA CORRESPONDENTE A 100% DO CONTRATO. EXCESSO. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação recursal a pretensão de aplicação do parágrafo segundo da cláusula segunda do Termo de Ajustamento de Conduta n.o 857/2025 firmado com o MPDFT. Se a quaestio não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Os autores celebraram contrato de prestação de serviços educacionais para que o seu filho participasse do Curso Bombeirinho Bravu ́s. Depois da primeira aula, os autores pediram a resolução do contrato, pois as atividades realizadas destoaram do conteúdo veiculado no material de propaganda (perigos e cuidados com animais peçonhentos, pista de obstáculos com simulação de incêndio e noções de primeiros socorros).
3. Viola os artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV do CDC, a cláusula penal que, pela desproporcionalidade, degenera para o enriquecimento indevido. A multa de 100% do valor do contrato supera em muito a razoabilidade, viola o Código de Defesa do Consumidor e autoriza a intervenção judicial para reduzi-la, especialmente considerando que a resolução do contrato foi pedida logo depois da primeira aula.
4. O artigo 413 do Código Civil, por sua vez, estabelece que “[a] penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
5. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que declarou a abusividade da cláusula que prevê o perdimento integral do valor pago, reduziu a multa contratual para 10% e, diante da ausência de contraprestação do serviço, determinou a restituição de 90% da quantia desembolsada pelos autores.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.